Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-92.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005126-92.2014.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE 04 ANOS QUE NÃO SE IMPLEMENTOU ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. ARMA DE FOGO QUE SE ENCONTRAVA DESMUNICIADA E NÃO FOI REALIZADA PERÍCIA PARA COMPROVAR SUA POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DESCABIDO POR SER O CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A denúncia foi recebida em 02/07/2014 e a sentença foi prolatada em 07/03/2018, ou seja, entre esses dois marcos transcorreram 03 (três) anos e 08 (oito) meses, não estando configurada a prescrição retroativa que, no caso dos autos, cuja pena privativa de liberdade foi de 01 (um) ano de detenção, ocorre em 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 109, inc. V, do CP.
2.

O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, ou seja, não exige a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto, motivo pelo qual o fato da arma de fogo estar desmuniciada e não ter sido realizada perícia para constatar sua potencialidade lesiva não afastam a tipicidade da conduta. Precedente do STJ.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a sua punibilidade está extinta pela prescrição retroativa, pois esta se implementou entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Aduz que a conduta é atípica, uma vez que não houve perícia comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo, bem como esta se encontrava desmuniciada.

Pede o provimento do apelo para ver a sua punibilidade extinta ou ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a prescrição não está configurada e as circunstâncias da ausência de perícia e a arma se encontrar desmuniciada não afastam a tipicidade da conduta.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/12/2003, na cidade de Marabá, policiais militares receberam informações que a senhora Joana Havelly de Oliveira Pereira estava sendo agredida pelo apelante na residência do casal.

Chegando no local do delito, o recorrente havia fugido, ocasião em que sua esposa entregou à guarnição um revólver calibre 38 que o apelante mantinha na sua residência sem licença da autoridade competente.

DA PRESCRIÇÃO

O apelante alega que a sua punibilidade está extinta pela prescrição retroativa, pois esta se implementou entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 02/07/2014 (fls. 06) e a sentença foi prolatada em 07/03/2018, ou seja, entre esses dois marcos transcorreram 03 (três) anos e 08 (oito) meses, não estando configurada a prescrição retroativa que, no caso dos autos, cuja pena privativa de liberdade foi de 01 (um) ano de detenção, ocorrem em 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 109, inc. V, do CP.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

Aduz o recorrente que a conduta é atípica, uma vez que não houve perícia comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo, bem como esta se encontrava desmuniciada.

De fato, não há nos autos laudo de perícia realizada na arma de fogo e no termo de apreensão (fls. 10 do inquérito policial em apenso) não há registro de que estava municiada.

Todavia, o crime de posse ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, ou seja, não exige a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto, motivo pelo qual o fato da arma de fogo estar desmuniciada e não ter sido realizada perícia para constatar sua potencialidade lesiva não afastam a tipicidade da conduta.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. ATIPICIDADE. ARTEFATOS DESMUNICIADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. PERÍCIA EFETIVADA QUE DEMONSTROU A EFICÁCIA DA ARMA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1. Omissis.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato. É prescindível a realização de perícia a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente a posse do armamento, ainda que desmuniciado, para a configuração do delito.
3. e 4. Omissis.
5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC 475.643/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator